Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708655-91.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR CAMILO DE OLIVEIRA, PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, JULIANO CORDEIRO PRATA, PEDRO DAS NEVES COSTA JUNIOR DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se as partes embargadas para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 14:48:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora